Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de saldo remanescente de conta corrente.
2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
3. Foi penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo em que falar em impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.